Tribunal: TJSP
Processo: 2014192-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO DE RIZOTOMIA PERCUTÂNEA NOS NERVOS GENICULARES SUPERIOR FEMORAL, LÁTERO FEMORAL, MEDIAL FEMORAL E MEDIAL TIBIAL, DIREITO E ESQUERDO - AUTORA PORTADORA DE OSTEOSARCOMA OSTEOBLÁSTIC - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO DE RIZOTOMIA PERCUTÂNEA NOS NERVOS GENICULARES SUPERIOR FEMORAL, LÁTERO FEMORAL, MEDIAL FEMORAL E MEDIAL TIBIAL, DIREITO E ESQUERDO - AUTORA PORTADORA DE OSTEOSARCOMA OSTEOBLÁSTIC - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO BEM FIXADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.